Tribunal: TJDFT
Processo: 0003242-78.2003.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO.

1. Nos crimes de estupro de vulnerável, a prática da violência sexual pressupõe a clandestinidade da conduta, devendo a palavra da vítima possuir especial relevância, notadamente quando se mostra clara e coerente, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.

2. A confusão da vítima de abuso sexual com relação a detalhes da violência não configura contradição apta a diminuir a relevância de suas declarações.

3. Configura-se a continuidade delitiva quando presentes todos os requisitos necessários, como pluralidade de condutas, pluralidade de crimes da mesma espécie, condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e unidade de desígnio, ainda que praticadas contra vítimas diferentes.

4. Apelações conhecidas e desprovidas.